Tribunal: STF
Processo: Rcl 51124
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela União, com pedido de medida liminar, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná (Processo 5041404-26.2012.4.04.7000), o qual teria violado os termos da tese estabelecida por esta SUPREMA CORTE no Tema 395 da Repercussão Geral, RE 638.115-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4): 



    Na origem, Eliezer Mendes da Fonseca propôs ação ordinária em face da União, objetivando a condenação do ente central ao pagamento dos valores referentes à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (Quintos), relativa ao período de 22/11/2001 a 05/05/2003.



    A parte autora ressaltou que a demanda não discute o direito à incorporação dos quintos/décimos, pois isto já foi reconhecido administrativamente. Destacou que a sua pretensão se restringe ao pagamento dos valores atrasados, com os seus reflexos legais, quando era servidor da Seção Judiciária do Paraná.



    Em 23.04.2010, o Juízo da Subseção judiciária de Curitiba julgou procedente o pedido autoral para “condenar a União ao pagamento dos valores relativos à VPNI não pagos no período de 22/11/2001 a 05/05/2003”.



    Contra a sentença, a União interpôs recurso inominado. No entanto, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná negou provimento ao recurso (Doc. 04), nos termos do voto do Relator.



    A União, então, interpôs recurso extraordinário. Em linhas gerais, o ente central sustentou a inconstitucionalidade do pagamento retroativo dos quintos.



    Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, a Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná sobrestou o feito, em razão do reconhecimento da existência de repercussão geral no RE nº 638.115-RG.



    Retomado o andamento processual, o Gabinete de Admissibilidade da Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná determinou a remessa dos autos ao órgão julgador originário, para fins de adequação do acórdão à tese firmada no julgamento do paradigma referido.



    Após o retorno dos autos, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná, em juízo de retratação, decidiu não adequar o acórdão recorrido, por considerar que o entendimento adotado estaria em consonância com a orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal.



    Diante do acórdão, a União opôs embargos de declaração, os quais estão pendentes de análise.



    Verifica-se, portanto, que a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná, ao não adequar o acórdão recorrido, violou o entendimento firmado por esta Corte no RE nº 638.115-RG, motivo pelo qual se propõe a presente reclamação.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e , no mérito, a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná, nos autos do processo nº 5041404-26.2012.4.04.7000 (doc. 1; fl. 12). 



    É o Relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    (...)



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 15/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico da Justiça Federal do Paraná, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação.



    Na presente hipótese, a Reclamação deve ser inadmitida, desde logo. 



    No caso concreto, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, em juízo de reexame da matéria, concluiu pela desnecessidade de adequação do acórdão, dada a consonância com a tese firmada por esta CORTE no 395 da Repercussão Geral. Destaco o teor do voto condutor do acórdão, que bem esclarece a questão (doc. 10):



    Os autos vieram conclusos, oriundos do Gabinete de Admissibilidade do Paraná (evento 81, DOC1), a fim de que se analise a possibilidade de adequação do acórdão proferido por esta Turma Recursal na sessão de 25/07/2012 (eventos 47 e 52) àquele proferido pelo STF em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 638.115, ocasião em que foi firmada a seguinte tese (Tema 395):



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”



    No caso dos autos, trata-se de ação movida por servidor público federal objetivando o pagamento de valores referentes à VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (Quintos) relativa ao período de 22/11/2001 a 05/05/2003.



    A sentença julgou procedente o pedido, "para condenar a União ao pagamento dos valores relativos à VPNI não pagos no período de 22/11/2001 a 05/05/2003, com seus reflexos legais". Para tanto, o Juízo da origem considerou que houve reconhecimento expresso do direito ao pagamento por parte da Administração, conforme indicam os documentos juntados aos autos (evento 15, SENT1).



    A União interpôs recurso (evento 20, REC1), que foi rejeitado pela Turma Recursal (evento 41, VOTO1).



    Em face do acórdão, a União interpôs recurso extraordinário (evento 56, REC1), que foi admitido, determinando-se o sobrestamento do feito até o julgamento do RE nº 638.115/PR (Tema 395) pelo STF (evento 72, DEC1).



    Retomado o andamento processual, o Gabinete de Admissibilidade determinou a remessa dos autos a esta Turma Recursal, para fins de adequação do acórdão à tese firmada pelo STF no julgamento do paradigma referido.



    É o relatório.



    VOTO



    Da análise acerca da necessidade de adequação do acórdão



    Não há que se falar em adequação do acórdão porquanto a presente demanda não discutiu o direito do autor à incorporação dos chamados "quintos", limitando-se a determinar o pagamento de verba, referente a período específico de tempo e cujo direito já havia sido reconhecido pela Administração Pública (evento 1, INF3).



     Assim, deve ser mantido o julgamento tal qual proferido pela Turma Recursal.



    Ante o exposto, voto por NÃO ADEQUAR O ACÓRDÃO.



    Na sequência, respeitando o trâmite da sistemática da repercussão geral, a partir da decisão descrita acima, os autos do processo retornaram à Presidência do órgão jurisdicional para realização do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme previsto no art. 1.030, inciso V, do CPC, in verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    (...)



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; 



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou 



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. 



    Dessa forma, fica evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, dada a ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, seja admitindo-o, seja rejeitando seu processamento, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. 



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337/, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl. 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente